Tribunal: TJDFT
Processo: 0711596-52.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS EM CONTRATO DE MANDATO. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL NÃO RELACIONADA COM OBJETO DO PROCESSO NESSA FASE. CONJUNTO PROBATÓRIO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de contrato de mandato impõe ao mandatário a obrigação de prestar contas de sua gerência ao mandante, conforme art. 668 do CC.
2. A ação de exigir contas adota procedimento bifásico, primeiro verificando se há obrigação de prestar contas, e só depois avaliando a correção das contas prestadas.
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunhas na primeira fase, se buscam depoimentos sobre correção das contas. Quando em nada influencia na prova da existência da obrigação de prestar contas, é diligência que deve ser indeferida, conforme art. 370, parágrafo único do CPC.
4. A ação de prestação de contas tem por base obrigação de natureza pessoal, a ela se aplicando a prescrição decenal prevista no art. 205 do CC.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.